Tribunal: TJSP
Processo: 1006873-53.2017.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Matéria já apreciada e decidida -Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Prequestionamento - Embargos rejeitados.

-Os embargos de declaração não se prestam para mero reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no acórdão.